Tribunal: TJPA
Processo: 0002083-89.2004.8.14.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESEMBARGADOR CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

ACÓRDÃO Nº ______.________ - DJE: ___/MARÇO/2020.
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0002083-89.2004.8.14.0005.
COMARCA: ALTAMIRA / PA.
AGRAVANTE(S):
HSBC BANK BRASIL S.A. BANCO MULTIPLO
ADVOGADO(A)(S):
VANILDO DE SOUZA LEÃO FILHO (OAB/PA nº. 12.599).

FÁBIO GUY LUCAS MOREIRA (OAB/PA nº. 9.792)
AGRAVADO(A)(S):
CLÁUDIO MARINHO FERNANDES
ADVOGADO(A)(S):
NÃO HABILITADO.
RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEMANDANTE. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter a decisão monocrática do relator que negou provimento

ao recurso de apelação, e confirmar na íntegra os termos da decisão guerreada, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro -
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior -
Presidente
, Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 5ª Sessão Ordinária, aos dois (2) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte (2020).
CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Desembargador - Relator
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0002083-89.2004.8.14.0005.
COMARCA: ALTAMIRA / PA.
AGRAVANTE(S):
HSBC BANK BRASIL S.A. BANCO MULTIPLO
ADVOGADO(A)(S):
VANILDO DE SOUZA LEÃO FILHO (OAB/PA nº. 12.599).
FÁBIO GUY LUCAS MOREIRA (OAB/PA nº. 9.792)
AGRAVADO(A)(S):
CLÁUDIO MARINHO FERNANDES
ADVOGADO(A)(S):
NÃO HABILITADO.
RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
R E L A T Ó R I O
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
em
APELAÇÃO CÍVEL
interposta perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
HSBC BANK BRASIL S.A. BANCO MULTIPLO,
em face de
CLÁUDIO MARINHO FERNANDES,
diante de seu inconformismo com a Decisão Monocrática de
fls. 86/89,
que negou provimento a apelação de
fls. 61/64.

Sustenta o agravante, basicamente, que apesar da decisão monocrática ter reconhecido como devida a intimação pessoal da parte autora, o agravante reivindica que se fazia necessário a intimação do advogado para cumprir o ato processual e, na hipótese de inércia deste, é que deveria ter ocorrido a intimação da parte, pessoalmente, para sanar a pendencia processual sob pena de extinção do feito, consoante o art. 267, § 1º, do antigo CPC/1973.

Questiona o recorrente qual o motivo de não ter sido intimado o advogado da autora via publicação ou postal, antes de ser endereçada a diligência para o próprio banco requerente, e, consequentemente, extinto o processo.

Conforme certidão de
fls. 126
o agravado não foi localizado para contrarrazoar.

Todavia, mantenho a decisão atacada, razão pela qual apresento o feito em mesa, proferindo voto para julgamento do órgão colegiado.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

V O T O
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.
EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEMANDANTE. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O agravante/apelante pretende reformar a sentença de 1º grau que extinção do processo sem resolução do mérito, sustentando que não houve abandono da causa de sua parte, pois, a intimação referente à decisão de recolhimento das custas teria sido feita de forma pessoal ao apelante (fls. 51/52), e não aos advogados do mesmo, como prescrevia o art. 237, do CPC/73.

Sem delongas, não assiste razão ao agravante.

No contexto fático-processual dos autos, verifica-se que:
i)
o autor propôs ação de Busca e Apreensão de automóvel alienado fiduciariamente, tendo sido deferida a medida liminar pelo juízo (fl. 24);
ii)
no cumprimento da decisão liminar, o oficial de justiça certificou a impossibilidade de apreensão do bem, porquanto o bem não havia sido localizado (fl. 27);
iii)
em razão da não localização do automóvel, o autor, às fls. 42/43, requereu a conversão da ação originária em ação de depósito, tendo tal requerimento sido deferido pelo juízo
a quo
em 06.05.2009

(fl. 48), oportunidade em que proferiu o despacho para intimação do autor/apelante para recolhimento das custas processuais, no prazo de 30 (trinta) dias;
iv)
foi realizada
intimação pessoal
da instituição financeira no dia
15.06.2009
(fls. 51/52), sendo que no dia 21.08.2009, a secretaria do juízo certificou que o apelante
não
recolheu as custas processuais relativas à Ação de Depósito (fl. 53); e,
v)
diante da certidão, o magistrado de primeiro grau proferiu a sentença de extinção do processo, considerando ter ocorrido abandono da causa pelo autor.

Conforme já exposto na decisão monocrática de fls.
fls. 86/89,
o entendimento fixado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça estabelece ser possível, em sede de ação de busca e apreensão, a extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor, inobstante ter sido pessoalmente intimado, deixa de promover atos para promoção da citação do demandando. Cito, novamente, os seguintes arrestos:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AR RECEBIDO PELO REPRESENTANTE LEGAL. FUNDAMENTO NÃO ATACADO PELAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N° 283 DO STF. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. ART. 267, III, § 1°, DO CPC.
SÚMULA N° 240/STJ. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SÚMULA N° 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. É inadmissível o recurso especial que não impugna os fundamentos do acórdão recorrido, suficientes, por si só, à manutenção da conclusão a que chegou o Tribunal de origem (enunciado n° 283 da Súmula do STF). 2.
Verificando que o autor abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, permanecendo inerte após ter sido devidamente intimado, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, nos termos do art. 267, III, § 1°, do CPC. 3. É inaplicável, na presente hipótese, o teor da Súmula n° 240 desta Corte, uma vez que não foi instaurada a relação processual, diante da ausência de citação do réu.
4. Rever o entendimento do Tribunal de origem, que afirmou ter sido a parte intimada pessoalmente para movimentar o feito, bem como o seu procurador, demandaria reexame de matéria fática dos autos, o que encontra óbice na Súmula n° 7 do STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 645.591/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 18/03/2015)
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO. ABANDONO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SÚMULA N. 240/STJ. INAPLICÁVEL. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Pode o magistrado extinguir o processo com base no art. 267, III, § 1º, do CPC, desde que intimado o autor para dar prosseguimento ao feito em 48 horas, sendo inaplicável a Súmula n. 240 do STJ quando não tenha sido promovida a citação do réu.
2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que a tese versada no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 327.394/SE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU E INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SÚMULA 240/STJ. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. HIPÓTESE EM QUE NÃO HOUVE CITAÇÃO DO RÉU. POSSIBILIDADE. ARTS. 236, § 1º, E 247 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF.
1. A matéria de que tratam os arts. 236, § 1º, e 247 do Código de Processo Civil ressente-se do indispensável requisito do prequestionamento, sem o qual o recurso especial não ultrapassa o juízo de admissibilidade. Incidência, na espécie, dos enunciados 282 e 356 da súmula do eg. STF.
2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a extinção do feito por abandono de causa pelo autor, a teor do que prescreve o art. 267, III e § 1º, do Código de Processo Civil, demanda o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal da parte para que a falta seja suprida no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Precedentes. 3. Não tendo sido formada a relação processual, ante a falta da citação do réu, é possível que o magistrado, de ofício, proceda à extinção do processo, sem julgamento do mérito, por abandono da causa pelo autor (CPC, art. 267, III), não se aplicando, nesta circunstância, o enunciado sumular nº 240 do STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 12.999/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 03/10/2011)
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ARTIGO 267, III, DO CPC. SÚMULA N. 240-STJ. INAPLICABILIDADE. NÃO PROVIMENTO.
1. Na ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente não se aplicam as disposições do enunciado n. 240, da Súmula, de modo que cabe ao magistrado, independentemente de requerimento do réu, extinguir o processo sem resolução de mérito se o autor, após intimado, não promover a citação do devedor, deixando de cumprir diligência que lhe competia por prazo superior a 30 dias, a teor do artigo 267, III, do CPC. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 257.109/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 11/06/2013)

A hipótese dos autos se amolda perfeitamente ao entendimento acima, posto que o autor foi intimado pessoalmente a recolher as custas para providenciar a citação do apelado em relação à Ação de Depósito, porém, manteve-se inerte durante o prazo estabelecido para tanto, de modo a caracterizar o abandono da causa.

O argumento do agravante não convence, pois, a intimação endereçada a própria parte é suficiente para caracterizar a sua desídia. Veja-se que, no caso em questão, a intimação postal foi inclusive mais benéfica para a parte autora, pois, fixou prazo de 30 dias (
fls.51
) para dar andamento ao processo (recolhimento de custas), tempo esse bem mais amplo do que as 48 horas previstas no
art. 267, III e § 1º, do Código de Processo Civil/1973.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática deste julgador que
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, confirmando na íntegra os termos da decisão guerreada.

É como voto.

Belém/PA, 2 de março de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

__________________________________________________________________ Gabinete Desembargador - CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO